Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700990-03.2022.8.07.0003 Número do processo na origem: 0700990-03.2022.8.07.0003 APELANTE: LUCIANA DE OLIVEIRA ROCHA, RICARDO DE SOUZA SANTOS APELADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUCIANA DE OLIVEIRA ROCHA e outro, ora réus/apelantes, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF no bojo da ação monitória proposta por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA-ME, ora autor/apelado. Da análise dos autos, extrai-se que a parte credora, qual seja a instituição de ensino (CENTRO DE ENSINO WGS LTDA-ME), manejou o supracitado procedimento especial monitório em 18/01/2022, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais travado com os réus em 03/02/2020 (ID Num. 53817501). Em uma análise perfunctória, chama a atenção desta relatoria, de plano, o fato de a prova escrita apresentada com o fito de embasar a ação monitória, qual seja o mencionado contrato de prestação de serviços, estar devidamente subscrito pela parte devedora (1a ré) e mais duas testemunhas, circunstância a qual, em tese, confere eficácia de título executivo ao instrumento (art. 784, inciso III, CPC). Assim, diante dessa constatação; do não exaurimento do prazo prescricional pertinente à pretensão executiva e da falta de manifestação dos sujeitos processuais sobre tal ponto nos autos, concedo o prazo comum de 5 (cinco) dias às partes, para que se manifestem acerca da circunstância indicada (art. 10 c/c art. 933, caput, CPC). Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora